Tribunal: STF
Processo: Rcl 91195
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 387 E 275. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, nos autos do processo n. 0000228-09.2014.5.05.0005, por suposta afronta às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s n. 387 e 275.  

O reclamante afirma que “o juízo reclamado, em decisão de 26 de fevereiro de 2026, indeferiu o pedido de revogação do alvará de id:afa1471, mantendo a liberação de crédito ao reclamante Ariosvaldo Cardoso de Oliveira. A autoridade reclamada fundamentou sua negativa alegando que os valores foram levantados de boa-fé e em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Ocorre que o reconhecimento do regime de precatório é incompatível com a liberação de valores, pois desrespeita a fila formada para o seu recebimento” (fl. 1, e-doc. 1).  

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 15 - grifos nosso):  

“Considerando que a questão indicada na petição de id 0c5e722 somente foi alegada nos presentes autos após a liberação do crédito do reclamante;  
Considerando que os valores foram já levantados, de boa-fé pelo exequente;  
Em respeito ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, indefiro o pedido de revogação do alvará de #id:afa1471  
1.Notifique-se o exequente para se manifestar acerca da petição de id 0c5e722  
2.Notifique-se o reclamado para se manifestar acerca dos cálculos de id 8b764d4  
3.Após, façam os autos conclusos.” 
 
Sustenta que “somente em 1º/09/2025 os pagamentos devidos pela estatal passaram a ser processados exclusivamente por meio de precatórios, razão pela qual nenhum valor deve ser liberado diretamente. A proteção do patrimônio público deve ser buscada da maneira mais eficaz que a jurisprudência atual permite” (fl. 2, e-doc. 1).  

Aduz que “a questão se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento das ADPF n. 275 e 387, estabeleceu diretriz executória segundo o rito do art. 100 da CF/88, quando figuram no polo passivo sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial” (fl. 3, e-doc. 1).  
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e de quaisquer atos de execução e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que a execução se processe exclusivamente pelo regime de precatórios.  

É o relatório. Decido.  

        Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo reclamado, ao indeferir a revogação do alvará, considerando o levantamento de valores já realizado de boa-fé pelo beneficiário, antes da manifestação do reclamante quanto à aplicação do regime de precatório, desrespeitou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPF’s n. 387 e n. 275.

Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a ementa da ADPF n. 387:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244  DIVULG 24-10-2017  PUBLIC 25-10-2017)

Restou decidido na ADPF n. 275:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139  DIVULG 26-06-2019  PUBLIC 27-06-2019)

Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Verifico que o Juízo reclamado não apreciou as prerrogativas do reclamante ao indeferir o pedido de revogação do alvará. A decisão lastreou-se no entendimento de que o levantamento dos valores depositados em juízo, de boa-fé pelo beneficiário, impediria a análise posterior acerca da eventual submissão daquela execução trabalhista ao regime de precatórios. Diante disso, não se identifica estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas constitucionais invocados.

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

Nesse sentido, cito precedentes em situações análogas, que envolvem o mesmo reclamante: Rcl n. 85.861, de minha relatoria, DJe: 05.12.2025; Rcl n. 90.491, Rel. Min. Nunes Marques, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 87.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 28.11.2025. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente